Tribunal: TJSP
Processo: 2089755-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Suspensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação popular – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA jurídica – PRETEnSÃO À SUSPENSÃO DOS REFERIDOS CONTRATOS – MEDIDA LIMINAR DEFERIda EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisito, previsto no artigo 5o, §

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação popular – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA jurídica – PRETEnSÃO À SUSPENSÃO DOS REFERIDOS CONTRATOS – MEDIDA LIMINAR DEFERIda EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisito, previsto no artigo 5o, § 4o, da Lei Federal 4.717/65, preenchido. 2. Nulidade ou anulabilidade dos contratos administrativos ora impugnados, passíveis de reconhecimento e correção, de plano, reconhecidas, para os fins dos artigos 2o, 3o e 4o da Lei Federal no 4.717/65. 3. Os referidos contratos, em tese, não poderiam ter sido celebrados, por força dos resultados de ações de improbidade administrativa (processos no 0010175-71.2008.8.26.0358 e 1002269-21.2015.8.26.0000, que tramitaram, respectivamente, perante as DD. 3a Vara Judicial da Comarca de Mirassol e 4a Vara Cível da Comarca de Votuporanga). 4. Imposição da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público, em ambos os processos, nos termos da Lei Federal no 8.429/92. 5. A produção dos efeitos decorrentes da aplicação da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público, independe do trânsito em julgado da r. sentença condenatória. 6. Efeito suspensivo, na hipótese dos autos, para os efeitos da referida condenação, inexistente. 7. Inteligência dos artigos 20 da Lei Federal no 8.429/92 e 14 da Lei Federal no 7.347/85. 8. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instrução e contraditório, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 9. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar o seguinte: a) imediata suspensão dos contratos vigentes e respectivos aditamentos, celebrados entre a Câmara Municipal de Buritama e o advogado Dr. Sílvio Roberto Seixas Rego; b) cessação dos respectivos pagamentos; c) abstenção quanto à celebração de novos contratos, decorrentes do mesmo objeto; d) apresentação de documentos; e) intimação e citação da parte ré. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Osvaldo Custódio da Cruz, desprovido. 12. Pretensões subsidiárias, ainda, não apreciadas na origem, por ora, igualmente, rejeitadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2089755-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante OSVALDO
CUSTÓDIO DA CRUZ, é agravado JOSÉ OSMAR RODRIGUES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Ermenegildo Nava, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
2/10
VOTO No 25951
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2089755-06.2020.8.26.0000
COMARCA: Buritama
AGRAVANTE: Osvaldo Custódio da Cruz
AGRAVADO: José Osmar Rodrigues
INTERESSADOS: Sílvio Roberto Seixas Rego e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcilio Moreira de Castro
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
POPULAR

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA
JURÍDICA

PRETENSÃO
À
SUSPENSÃO
DOS
REFERIDOS
CONTRATOS

MEDIDA
LIMINAR
DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Requisito, previsto no artigo 5o, § 4o, da Lei Federal 4.717/65,
preenchido. 2. Nulidade ou anulabilidade dos contratos
administrativos ora impugnados, passíveis de reconhecimento e
correção, de plano, reconhecidas, para os fins dos artigos 2o, 3o
e 4o da Lei Federal no 4.717/65. 3. Os referidos contratos, em
tese, não poderiam ter sido celebrados, por força dos resultados
de ações de improbidade administrativa (processos no
0010175-71.2008.8.26.0358 e 1002269-21.2015.8.26.0000, que
tramitaram, respectivamente, perante as DD. 3a Vara Judicial
da Comarca de Mirassol e 4a Vara Cível da Comarca de
Votuporanga). 4. Imposição da penalidade de proibição de
contratar com o Poder Público, em ambos os processos, nos
termos da Lei Federal no 8.429/92. 5. A produção dos efeitos
decorrentes da aplicação da penalidade de proibição de
contratar com o Poder Público, independe do trânsito em
julgado da r. sentença condenatória. 6. Efeito suspensivo, na
hipótese dos autos, para os efeitos da referida condenação,
inexistente. 7. Inteligência dos artigos 20 da Lei Federal no
8.429/92 e 14 da Lei Federal no 7.347/85. 8. A matéria jurídica
deverá ser analisada nos autos principais, após a instrução e
contraditório, sendo inviável a alteração do quanto decidido na
origem, nesta sede de cognição sumária. 9. Medida liminar,
deferida em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
3/10
seguinte: a) imediata suspensão dos contratos vigentes e
respectivos aditamentos, celebrados entre a Câmara Municipal
de Buritama e o advogado Dr. Sílvio Roberto Seixas Rego; b)
cessação dos respectivos pagamentos; c) abstenção quanto à
celebração de novos contratos, decorrentes do mesmo objeto;
d) apresentação de documentos; e) intimação e citação da parte
ré. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte corré, Osvaldo Custódio da
Cruz, desprovido. 12. Pretensões subsidiárias, ainda, não
apreciadas na origem, por ora, igualmente, rejeitadas.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 306/308 que, nos autos da ação
popular, ajuizada por José Osmar Rodrigues, contra Osvaldo Custódio da
Cruz e outros, deferiu a medida liminar e determinou o seguinte: a)
imediata suspensão dos contratos vigentes e respectivos aditamentos,
celebrados entre a Câmara Municipal de Buritama e o advogado Dr. Sílvio
Roberto Seixas Rego; b) cessação dos respectivos pagamentos; c)
abstenção quanto à celebração de novos contratos, decorrentes do mesmo
objeto; d) apresentação de documentos; e) intimação e citação da parte ré.
A parte agravante (Osvaldo Custódio da Cruz),
sustentou, em resumo, o seguinte: a) paralisação indireta dos
procedimentos em curso, perante as comissões temporárias da edilidade; b)
graves prejuízos à Câmara Municipal de Buritama; c) existência de um
único cargo efetivo de assessor jurídico na referida Casa Legislativa; d) as
atribuições do mencionado cargo não compreendem a assessoria jurídica às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
4/10
comissões temporárias; e) a contratação de serviços de advocacia, pela
Câmara Municipal, é praxe antiga e corriqueira; f) notória especialização
do prestador de serviços; g) execução de 8 contratos, no período de 25
meses; h) compatibilidade do valor dos honorários com os serviços
prestados; i) recebimento da contraprestação pecuniária em 7 contratos
celebrados; j) ausência de intimação com relação à proibição de contratar
com o Poder Público, no processo no 0010175-71.2008.8.26.0358, que
tramitou perante a D. 3a Vara Judicial da Comarca de Mirassol; k)
limitação territorial da referida r. decisão judicial; l) inocorrência do
trânsito em julgado, no processo no 1002269-21.2015.8.26.0664, que
tramitou perante a D. 3a Vara Cível da Comarca de Votuporanga; m)
violação ao princípio da separação dos poderes; n) inobservância ao
disposto nos artigos 5o, LV e 133 da CF e 2o da Lei Federal no 8.437/92; o)
aplicação subsidiária do artigo 16 da Lei Federal no 7.437/85; p)
inexistência do risco de dano; q) atribuição do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso; r) subsidiariamente, permissão para o
seguinte: r.1) pagamento do valor correspondente a 50% das parcelas
mensais contratadas e a retenção do restante até julgamento da lide; r.2)
prática de atos referentes aos contratos já quitados; r.3) contratação de
outro advogado para a prestação dos serviços que não integram o rol de
atribuições da assessoria jurídica.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
isento de preparo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
5/10
respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 641/646, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte corré, Osvaldo Custódio da Cruz, não merece provimento, devendo
prevalecer a r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor
solução ao caso concreto.
Trata-se de ação popular, objetivando o seguinte: a)
reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados entre a Câmara
Municipal de Buritama e o advogado Dr. Sílvio Roberto Seixas Rego; b)
ressarcimento, ao Erário Público, dos valores indevidamente adimplidos.
A pretensão recursal consiste na revogação da medida
liminar, deferida na origem, para determinar o seguinte: a) imediata
suspensão dos contratos vigentes e respectivos aditamentos, celebrados
entre a Câmara Municipal de Buritama e o advogado Dr. Sílvio Roberto
Seixas Rego; b) cessação dos respectivos pagamentos; c) abstenção quanto
à celebração de novos contratos, decorrentes do mesmo objeto; d)
apresentação de documentos; e) intimação e citação da parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
6/10
A concessão da medida liminar, em ação popular,
exige a presença do requisito estabelecido no artigo 5o, § 4o, da Lei Federal
4.717/65, ou seja, a necessidade de defesa do patrimônio público.
Ademais, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. juízo a quo, cabendo a
está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.

Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte corré.
Isso porque, suficientemente demonstrada, de plano, a presença da
exigência do artigo 5o, § 4o, da Lei Federal 4.717/65.
É possível vislumbrar, neste momento processual, a
probabilidade do direito alegado e a presença de vício ou ilegalidade
manifesta nos contratos administrativos ora impugnados, passíveis de
reconhecimento e correção.
Pois bem. A realidade dos autos indica a celebração de
diversos contratos, entre a Câmara Municipal de Buritama e o advogado
corréu, Dr. Sílvio Roberto Seixas Rego, no período compreendido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
7/10
2.018 a 2.020, para a prestação dos serviços de assessoria e consultoria
jurídica (fls. 69/82, 85, 92/98, 168/170 e 171/174, dos autos originários).
Entretanto, os referidos contratos, em tese, não
poderiam ter sido celebrados, por força dos resultados de ações de
improbidade administrativa (processos no 0010175-71.2008.8.26.0358 e
1002269-21.2015.8.26.0000, que tramitaram, respectivamente, perante as
DD. 3a Vara Judicial da Comarca de Mirassol e 4a Vara Cível da Comarca
de Votuporanga). Na verdade, sobreveio, em ambos os processos, a
imposição da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público,
nos termos da Lei Federal no 8.429/92.
Ademais, é certo que a parte corré, advogado Dr.
Sílvio Roberto Seixas Rego, ajuizou a ação rescisória no
2038119-35.2019.8.26.0000, perante o C. 1o Grupo de Direito Público,
deste E. Tribunal de Justiça, Relator o Eminente Des. Antonio Carlos
Malheiros, com a finalidade de desconstituir o título judicial (processo no
0010175-71.2008.8.26.0358, que tramitou perante a C. 3a Vara Judicial
da Comarca de Mirassol, com trânsito em julgado em 29.9.17). E mais.
Sobreveio, naqueles autos (ação rescisória), em 15.3.19, o deferimento da
tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da
condenação (fls. 83/84, dos autos originários).
Porém, o r. pronunciamento jurisdicional é provisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
8/10
e insuscetível de produzir efeitos pretéritos. Aliás, parte das avenças foi
pactuada durante a vigência da proibição de contratar com o Poder
Público.
Mas não é só. Independentemente da vigência da r.
decisão antecipatória, proferida na referida ação rescisória (processo no
2038119-35.2019.8.26.0000), a condenação experimentada nos autos do
processo no 1002269-21.2015.8.26.0000, que tramitou perante a D. 4a Vara
Cível da Comarca de Votuporanga, já está produzindo efeitos. Afinal, a
inocorrência do trânsito em julgado não impede a geração das respectivas
consequências jurídicas.
Com efeito. O disposto no artigo 20, caput, da Lei
Federal no 8.429/92 impede a produção dos efeitos da r. decisão
condenatória, na hipótese da inocorrência do trânsito em julgado, apenas e
tão somente, com relação às penalidades de perda da função pública e
suspensão dos direitos políticos.
Daí porque, aplicar-se-á a regra do artigo 14 da Lei
Federal no 7.347/85, que prevê, em casos excepcionais, a atribuição do
efeito suspensivo aos recursos interpostos nas ações civis públicas (Resp no
1523385/PE; Rel. o Ministro HERMAN BENJAMIN; SEGUNDA TURMA;
do C. STJ; j. 13/09/2016; DJe 07/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
9/10
Os respectivos recursos de apelação, apresentados nos
autos do processo no 1002269-21.2015.8.26.0664, que tramitou perante a
D. 4a Vara Cível da Comarca de Votuporanga, foram recebidos em
Segundo Grau (8.1.18), sem a atribuição do efeito suspensivo à proibição
de contratação com o Poder Público (fls. 2.571 e 2.583, dos autos da
mesma demanda). De outra parte, o processo ainda não foi encaminhado
ao C. STJ, para a apreciação dos recursos de agravo de instrumento
interpostos.
Outrossim, a Câmara Municipal de Buritama,
representada pelo respectivo Presidente, ora agravante, postulou a
suspensão
da
liminar
(processo
no
2083910-90.2020.8.26.0000),
indeferida, nos termos da r. decisão proferida pela D. Presidência, deste E.
Tribunal de Justiça.
Finalmente, a matéria jurídica deverá ser analisada nos
autos principais, após a instrução e contraditório, sendo inviável a
alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária.
Portanto, o deferimento da medida liminar era mesmo
de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração. Outrossim, as
demais pretensões subsidiárias, ainda não apreciadas na origem, merecem,
igualmente, por ora, rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2089755-06.2020.8.26.0000 - Buritama - VOTO no 25951
10/10
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré (Osvaldo
Custódio da Cruz), ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator